Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-12.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar cada dispositivo legal indicado pelas partes para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.